Tribunal: STF
Processo: HC 188117
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
E                            DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo da Rocha de Souza e outros, advogados, em benefício de Breno Viana Souza, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 23.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 590.256, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRENO VIANA SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
    O paciente foi preso em flagrante delito, em 19/06/2020, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e no art. 14 da Lei n. 10.826/03, tendo sua prisão sido convertida em preventiva.
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, devido à carência de fundamentação idônea da decisão hostilizada e à ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 
    1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância.
    [...] 
    (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 6).
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, em razão de flagrante ilegalidade havida na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    Argumentam que a decisão de primeiro grau não enfrentou a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão; não apontou motivos capazes de justificar a segregação cautelar; não fez a relação entre os dispositivos lançados com as circunstâncias concretas do caso, limitando-se a reproduzir textos normativos; empregou conceitos indeterminados sem explicar os motivos concretos de sua incidência; invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; deixou de fundamentar as circunstâncias pessoais do paciente, que se diferenciam em muito a do corréu.
    Asseveram que o ato coator não fez a análise dos indícios de autoria e materialidade, tampouco da necessidade da prisão para garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.
    Afirmam que a decisão liminar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no habeas corpus impetrado contra o ato ilegal, “tentou contornar uma decisão completamente infundada, SUBSTITUINDO claramente os argumentos utilizados pelo Juiz de piso”.
    Anotam ter havido patente e flagrante ilegalidade, verificável pela simples leitura das decisões que “incorreram em erros teratológicos”, o que autorizaria concessão da ordem de ofício, em decorrência do constrangimento ilegal ao qual submetido o paciente, por ter sido preso por decisão judicial desprovida de fundamentação, conforme dispõe o § 2º do art. 313 do Código de Processo Penal.
    Salientam a nulidade do ato judicial por inobservância ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Informam ser o réu primário, portador de residência fixa, ter emprego lícito. Anotam não ter sido ele preso no veículo onde estaria todo o material ilícito, além de sua esposa estar grávida e ser dele dependente.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante todo o exposto, diante dos elementos contidos neste remédio constitucional que estão em consonância aos apresentados nos autos, demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva decretada, e ainda estando ausentes a demonstração dos requisitos previstos nos artigos supramencionados (periculum libertatis), ante ao não conhecimento da autoridade coatora, o impetrante pleiteia a esta Suprema Corte, após análise detida da decisão que converteu a prisão flagrante em prisão preventiva, bem como da decisão monocrática do TJES que trouxe argumentos estranhos e incapazes de embasar o decreto prisional, para que CONCEDA A ORDEM AO PACIENTE, EM SEDE DE LIMINAR, RELAXANDO IMEDIATAMENTE a prisão preventiva ora decretada.
    No mérito, a confirmação nos moldes da Liminar ora concedida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 590.256/ES.
    4. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    5. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, como se verifica da decisão proferida pelo Desembargador Plantonista Fernando Zardini Antônio:
    Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Leonardo da Rocha de Souza e outros em benefício de BRENO VIANA SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista da 2ª Região (Guarapari), sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.
    Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei Antidrogas.
    Aduz que a decisão que decretou a cautelar é frágil e carente de fundamentação, perante a ausência dos requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não trazendo qualquer meio concreto para fundamentar a custódia cautelar.
    Por fim, destaca que o coacto possui residência fixa, podendo assim, responder ao processo em liberdade, razão pela qual, requer a expedição de alvará de soltura.
    O presente expediente foi apresentado por e-mail, na forma disciplinada no Ato Normativo n. 64/2020, da Presidência deste E. Sodalício, considerando a decretação de estado de emergência de saúde pública. 
    Pois bem. 
    É sabido que para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora , ou seja, cabe ao impetrante demonstrar com clareza a existência do direito pleiteado e a possibilidade de dano ao paciente.
    De início, relembro que a medida constritiva em questão só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
    No caso em apreço, constato que o decisum anexado à impetração, pautou-se, além de fortes indícios de autoria e materialidade, na necessidade de garantir a ordem pública, para preservar a instrução criminal e para assegurar a execução da lei penal.
    Na hipótese dos autos, ainda que não tenha havido fundamentação extensa na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não se pode de dizer que esta carece de validade, eis que restou baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a gravidade em concreto dos delitos imputados ao coacto, bem como na garantia da instrução criminal.
    Diante de tais apontamentos, entendo ser prudente a manutenção de sua prisão cautelar, eis que nem mesmo as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. (e-doc. 8)
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça capixaba não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    6. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, quando supostamente auxiliava o transporte de cerca de 181 quilos de maconha (e-doc. 2). Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado plantonista consignou: 
    “Trata-se do presente Auto de Prisão em Flagrante Delito de JOHNNY ROMPINELLI DE AQUINO e BRENO VIANA DE SOUZA incursos na sanção do art. 33, "caput" c/c Art. 35 da Lei 11.343/2006 e art 14 da Lei 10.823/2003.
    Assim estatui o artigo 283 da Lei nº 12.403 de 04 de maio de 2011 que assim transcrevo:
    "Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou de prisão preventiva".
    Ao analisar os fatos trazidos no presente auto de prisão em flagrante delito, verifica este Juízo que, correta está a providência da autoridade policial.
    Portanto, verifico que foram preenchidos os requisitos legais dos arts. 306 a 309 do Código de Processo Penal, pelo que, MANTENHO O PRESENTE FLAGRANTE E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS INDICIADOS. 
    ENCAMINHE-SE com urgência, no primeiro dia útil, o presente auto de prisão em flagrante delito para uma das Varas Criminais da Comarca de Guarapari/ES, por ser o Juízo competente para processar e julgar o feito” (e-doc. 7). 
    Apesar da escassa fundamentação, a decisão citada foi substituída pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Guarapari, a quem os autos foram distribuídos após o encerramento do plantão forense, sob o número 0003012-62.2020.8.08.0021. Sobreveio, assim, em 25.6.2020, decisão de ratificação da prisão preventiva do paciente, da qual se extrai, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo: 
    “Depreende-se da análise da decisão da conversão da prisão em flagrante em preventiva prolatada pelo Juízo plantonista que não houve fundamentação, motivo pelo qual aproveito esta decisão para expor os requisitos legais para a decretação da referida prisão.
    Com o advento da Lei 12.403/2011, o artigo 310 do Código de Processo Penal passou a conter os seguintes procedimentos a serem adotados pelo Juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante.
    I- relaxar a prisão ilegal; ou
    II- converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal;ou
    III- conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
    No caso em análise, não aplica-se o disposto no inciso I do artigo 310 do CPP, vez que a prisão em flagrante encontra-se regular.
    No que tange ao inciso III do mesmo diploma legal, vejo que o crime imputado é equiparado à crime hediondo, razão pela qual não há que se falar arbitramento de fiança.
    O crime imputado ao indiciado é superior à 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 213 do CPP.
    Desta forma, entendo que o caminho adequado é o da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    A prisão preventiva é uma medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indigitado autor do crime e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal face a existência de pressupostos legais, para resguardar os interesses sociais de segurança (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal, Ed. Atlas, pág. 367, 1991).
    Para tanto, deve-se analisar as condições de admissibilidade (artigo 313 CPP), os pressupostos (fumus bonis juris – artigo 312 CPP) e os fundamentos (periculum in mora – artigo 312 do CPP).
    Nestas condições, passo à análise da espécie.
    CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE
    Dispõe o artigo 312 do CPP as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo elas as seguintes:
    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
    Outrossim, o artigo 313 do mesmo diploma legal preconiza que a prisão preventiva será decretada quando o crime imputado for doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior à 04 (quatro) anos, como configurado no caso em comento.
    Na hipótese sub examen imputa-se ao autuado a prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 “caput” da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, cumprindo assim a condição de admissibilidade.
    O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam:
      a) Prova de existência do crime; e
      b) Indícios suficientes de autoria.
    Destacando-se que em sede de decisão que decreta a prisão preventiva, e ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.
    Na espécie, dos elementos até então coligidos, demonstram fortes indícios de autoria e materialidade, a embasar "a priori" a imputação na denúncia. A prova de existência do crime está evidenciada pelas declarações colhidas e anexadas ao procedimento inquisitório.
    É que o flagrado Johnny disse transportaria 180 Kg de maconha, em troca de 1.500,00, tendo sido encontrado em sua posse também 02 armas de fogo calibres 380 e 38.
    Com relação ao custodiado Breno, depreende-se que o mesmo, em tese, se colocou intencionalmente em estado de ignorância para transportar algo, em troca de R$ 2.000,00, cujo objeto era 180 Kg de maconha, o qual, por uma questão lógica, deveria exalar um odor muito forte, levando-se em consideração a quantidade do entorpecente.
    Com relação ao periculum in mora corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, os quais são:
    Garantia da ordem pública; ou
    Conveniência da Instrução Criminal; ou
    Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou
    Garantia da Ordem Econômica (lei nº 884/94)
    E, estando presente um deles, é suficiente para juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.
    No caso em análise, a segregação cautelar se faz convinhável como medida de garantia da ordem pública, visto que a quantidade e a forma como foram apreendidas as drogas, me leva a crer que os acusados fazem do crime seu meio de vida, tendo em vista a confiança do traficante nos acusados para o transporte de grande quantidade de maconha, demonstrando o grau de envolvimento com a atividade criminosa, e, uma vez soltos, encontrarão os mesmos estímulos que o levaram a delinquir.
    Dessa forma, além de presente um dos requisitos esculpidos no artigo 313 do CPP, a prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que os réus em liberdade poderá fomentar o tráfico local.
    Desta forma, deve ser decretada a custódia preventiva contra os investigados, JOHNY ROMPINELI DE AQUINO e BRENO VIANA SOUZA por estarem presentes seus fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade.
    Isto Posto, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ratifico a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDA PELO JUÍZO PLANTONISTA em desfavor de JOHNY ROMPINELI DE AQUINO e BRENO VIANA SOUZA já qualificados, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como a para Conveniência da Instrução Criminal, na forma do art. 312 do CPP.
    (...)
    9. No último decreto de prisão preventiva se aponta a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com base nas circunstâncias concretas do caso, em especial o risco de reiteração delitiva, constatado pela grande quantidade de drogas transportada, considerando-a indicativo do alto grau de envolvimento dos flagranteados com a criminalidade.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, especialmente os que foram acrescidos pelo Juízo processante, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na manutenção da prisão preventiva do paciente. A última decisão judicial transcrita está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o “modus operandi” e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. Observa-se que o impetrante omitiu a superveniência da decisão judicial proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Guarapari/ES – que é anterior a esta impetração -, na qual a prisão preventiva foi ratificada com novos fundamentos, o que impediria o seguimento deste habeas corpus, pela substituição do título judicial originalmente apontado como imotivado. Em casos análogos, por exemplo, julgados deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. A superveniência de sentença condenatória na qual o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 2. Habeas corpus prejudicado. (HC n. 112.389, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber. DJe 29.8.2014)
    “Habeas corpus prejudicado: substituição do título da prisão processual da paciente pela superveniência de pronúncia, que contém motivação cautelar própria e cuja idoneidade há se ser questionada mediante nova impetração” (HC n. 84.474, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.11.2004).
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora